Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Nos termos do art. 373 do, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pleito de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.
4. O inconformismo recursal, reside, essencialmente, na alegação de que os danos morais foram demonstrados pela autora diante da confecção do boletim de ocorrência, do desvio do objeto do contrato de locação e da perturbação do sossego, em violação ao direito de vizinhança.
5. Ocorre que as provas juntadas aos autos não são suficientes para demonstrar a perturbação do sossego alegada. No caso em apreço, a autora/recorrente não comprovou, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, não havendo provas da violação ao direito de vizinhança. Destaco que a mera confecção de boletim de ocorrência policial não é suficiente para ensejar a reparação pretendida pela autora.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante ter a autora ter sofrido alguns aborrecimentos, não restou comprovada qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. A situação desconfortante por que passou a recorrida, não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento da vida cotidiana e, por isso, sem dimensão passível de indenização.
7. Além disso, não há demonstração de descumprimento da Lei do Silêncio ou dos deveres de urbanidade e cidadania típicos do direito de vizinhança, devendo a sentença permanecer inalterada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9.
10. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.
11. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.